Tribunal: TJSP
Processo: 0508746-94.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006 e Despacho citatório proferido em 28/11/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Execução fiscal de ISS AUTONOMO – EXERCÍCIOS DE 1996 A 2005 - Reconhecimento da prescrição parcial – Admissibilidade, vez que o marco interruptivo do lustro prescricional é o despacho citatório, conforme redação do art. 174, parágrafo único do CTN – Execução fiscal distribuída em 22/12/2006 e Despacho citatório proferido em 28/11/2007, tudo depois de consumada a prescrição dos exercícios de 1996 a 2001 – Inaplicabilidade da Súmula 106 do STJ – Prescrição dos exercícios de 2002 a 2005 não consumada - Recurso parcialmente provido – Execução que deve prosseguir em relação aos exercícios de 2002 a 2005–RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO